Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-76.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004322-76.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO FELIX VIEIRA - CPF: 007.020.681-36 (APELANTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), ALVANIR BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 084.336.458-03 (APELADO), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – REQUISITOS DO ART. 1723 NÃO COMPROVADOS – IMPEDIMENTO AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – ART. 1.521, VI DO CC – PERÍODO EM QUE A REQUERIDA ERA CASADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO

DESPROVIDO.

A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do Art. 1.521, ou seja, a pessoa casada não pode conviver em união estável, salvo no caso de estar separada de fato ou

judicialmente, o que não restou comprovado nos autos.

O ônus de comprovar que a Requerida era separada competia ao Autor, nos termos do Art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1004322-76.2022.8.11.0007

APELANTE: ANTÔNIO FÉLIX VIEIRA

APELADA: ALVANIR BARRETO DE OLIVEIRA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANTÔNIO FELIX VIEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
, ajuizada por Alvanir Barreto de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período de 2005 a 2017, bem como partilhar de forma igualitária os bens adquiridos durante a constância da união, determinando que, no cumprimento da sentença, deverá ser apurada a extensão da dilapidação patrimonial perpetrada pelo Apelante, condicionando o recebimento da sua meação ao desconto dos valores auferidos e ocultados.

Aduz o Apelante, preliminarmente
“é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que a sentença utiliza como fundamento documento juntado PRECLUSAMENTE, sem sequer abrir a oportunidade de manifestação do apelante. Ainda assim, o apelante se manifesta sobre a preclusão para juntada de documentos no ID 136375809, e no entanto o Julgador a quo, deixa de se manifestar e utiliza documentos ali juntado para embasar sua decisão em relação a prova do início da convivência.”.

Menciona que a procuração juntada pela Apelada fora confeccionada antes da situação de invalidez, cujo mandato já cessou.

No mérito, sustenta que embora tenha sido reconhecido o período de União estável de 2005 a 2017, conforme as provas dos autos, a União iniciou em 1998 ou 2003.

Requer
“deve ser a r. Sentença, com todo o respeito, declarada nula de pleno direito, desde o início da instrução processual ou, alternativamente a partir de 03/10/2023. Caso as nulidades sejam superadas, requer seja acolhido as teses de mérito para considerar a data do início da união estável o ano de 1998 ou o ano 2023 e quanto a partilha incluindo os imóveis Sitio São Paulo, sitio Asa Branca e Sitio Vitoria. O acolhimento do pedido de distribuição proporcional de custas e demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, de acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil. Se reformada a sentença nos, a condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados conforme os limites legais;.”

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, neste grau recursal, declinou da intervenção no feito.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

PRELIMINARES - DA INVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR E FILHO COM A PROCURAÇÃO PÚBLICA DE ID 130791619 E CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o Apelante que a Procuração apresentada pela Apelada teria cessado seus poderes por incapacidade superveniente.

Em verdade, pelo que se infere dos autos, deixou o Apelante para suscitar tardiamente a suposta nulidade, o fazendo somente com a interposição Recursal, com o intuito de devolver o processo à sua fase de instrução, posto que detém conhecimento dos supostos fatos desde o protocolo pela Apelada, em procedimento conhecido como nulidade de algibeira, e refutado pela jurisprudência, de forma que a alegação não merece conhecimento.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO TARDIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). (N.U 0009066-48.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)”

Outrossim, embora alegue cerceamento de defesa pela juntada de documentos novos em Alegações Finais pela Apelada, certo é que teve pleno conhecimento e pode se manifestar, conforme petição de ID n. 252646259.

Pelo exposto,
não conheço da arguição de nulidade dos atos e afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguidas.

MÉRITO

Conforme relatado, a sentença reconheceu a União estável entre as partes pelo período de 2005 a 2017, entretanto, requer o Apelante seja reconhecido o período de 1998 ou 2003, para fins de partilha, sustentando que há provas nos autos para tanto.

Conforme relatado, fora proferida sentença nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 1.723 do Código Civil são pressupostos para o reconhecimento da união estável: (I) a convivência pública, contínua e duradoura e (II) o ânimo de constituir família.

Com base nisso, é incontroverso que a relação existente entre as partes, que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda, dispunha de natureza de união estável, já que os seus requisitos ensejadores supracitados foram devidamente cumpridos.

Nesse passo, dos elementos de prova trazidos aos autos, percebe-se que as partes mantiveram tal união estável no período indicado na exordial, qual seja de 2005 a 2017.

Isto porque, consoante certidão de casamento, a autora veio a se divorciar de terceiro em 06/05/2002, não logrando êxito o requerido em comprovar o seu relacionamento com a requerente entre 2002 a 2004.”

Constata-se dos autos que a Apelada divorciou-se em 06/05/2002, não se tendo notícias nos autos que houvera separação antes dessa data, bem como efetivo relacionamento desta com o Apelante antes do ano de 2005.

Assim, ausentes os requisitos previstos no Art. 1.723 do CC, que assim dispõe:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.”

Incidente no caso o impedimento previsto no Art. 1.521, VI do CC, para que seja reconhecida a União Estável antes da efetivação do divórcio, a saber:

“Art. 1.521. Não podem casar:

(...)

VI - as pessoas casadas”

Para que se reconheça a União Estável deve restar comprovada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, o que não se comprovou.

Embora o Apelante tenha alegado que a Apelada teria se separado e iniciado relacionamento nos idos de 1998, nenhuma prova neste sentido foi produzida nos autos, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no Art. 373, I do CPC, devendo ser mantida a sentença neste ponto, conforme aresto:

“ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL Â- IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SEPARAÇÃO DE FATO OU DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL Â- DESOBEDIÊNCIA AO ART. 333, I DO CPC/73 Â- RECURSO IMPROVIDO. 1. Para haver o reconhecimento da união deve ser demonstrado pelo acervo fático-proatório dos autos os seus requisitos, quais sejam: diversidade de sexos, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de uma família. 2. A não demonstração de tais pontos, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do art. 333, I do CPC/73, impede o reconhecimento da união estável. Recurso improvido. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL Â- IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SEPARAÇÃO DE FATO OU DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL Â- DESOBEDIÊNCIA AO ART. 333, I DO CPC/73 Â- RECURSO IMPROVIDO. 1. Para haver o reconhecimento da união deve ser demonstrado pelo acervo fático-proatório dos autos os seus requisitos, quais sejam: diversidade de sexos, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de uma família. 2. A não demonstração de tais pontos, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do art. 333, I do CPC/73, impede o reconhecimento da união estável. Recurso improvido.” (TJPI | Apelação Cível Nº 2011.0001.001822-1 | Relator: Des. Brandão de Carvalho | 2ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 19/04/2016) – destaquei.”

No que tange à partilha de bens desprovidos de registro, sabe-se que, reconhecida a união estável, é possível partilhar-se os bens adquirido na constância da união, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes.

Ainda, o art. 1. 725 do Código Civil, estabelece que
"na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

Embora seja possível o arrolamento sem o Registro, necessária a comprovação de posse e disponibilidade para meação, e o mesmo não se desincumbiu da demonstração da propriedade/posse e possibilidade de partilha do bem, conforme decisum singular
“Logo, verifica-se que não restou evidenciado elementos coincidentes entre os referidos imóveis discriminados no petitório de id. 118531038 e os documentos juntados posteriormente como prova de propriedade, não sendo juntada nenhuma matrícula apta a corroborar as alegações, motivo pelo qual não há que se falar no arrolamento dos bens que não houve a efetiva comprovação nos autos.”.

Nesse contexto, inviável proceder-se a partilha

Nesse sentido:

“DIVÓRCIO PARTILHA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Não padece de nulidade a sentença quando examina adequadamente as questões expostas na petição inicial e na contestação, que definem a res in iudium deducta, não podendo ser considerada citra petita por deixar de apreciar pedidos subsidiários feitos somente na réplica. 2. Sendo o casamento regido pelo regime da comunhão universal de bens, imperiosa a divisão igualitária de todos os bens do casal, mas é juridicamente impossível determinar a partilha de bem imóvel, que está registrado em nome de terceiro, que não integrou a relação jurídica processual. Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70077602464, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 25-07-2018) [Grifou-se.]”

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL DA UNIÃO. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO AUTORA: Marco inicial da união. Caso em que os documentos e alegações formuladas pela apelante contradizem sua defesa de que a união estável se iniciou em 1984. Por fundamento diverso, vai mantida a sentença que reconheceu o início da união estável em 1992. Partilha de bens. Mantido o termo inicial da união em 1992, a partilha de bens, tal como posta na sentença, deve ser mantida. Imóvel de residência da apelante que não pode ser partilhado neste processo, pois de titularidade de terceiro, bem como pelo fato deste processo não ser o palco adequado para investigar a alegada simulação na aquisição do bem. Os caminhões em nome da empresa do varão devem permanecer de fora de partilha, pois utilizados no exercício da atividade empresarial do réu, não se verificando abuso de personalidade jurídica. Terreno e Box de Tramandaí: Como o marco inicial da união permaneceu em 1992, a exclusão do percentual de 51,55%, representativo do veículo Gol (exclusivo do réu), deve mesmo ficar excluído da partilha, pois demonstrada a sub-rogação de bem particular. Alimentos. Caso em que ficou provado que a ex-companheira/apelante possui induvidosa necessidade alimentar, não sendo adequado projetar que terá condições de inserção no mercado de trabalho, depois de 21 anos de união estável, estando ela com mais de 60 anos de idade. Por outro lado, também ficou demonstrado que o apelado possui patrimônio e atividade empresarial com capacidade de rendimento suficiente para pagar alimentos no valor provisório. Consequentemente, vai mantido o valor dos alimentos da ex-companheira, em 3,5 salários mínimos, vigentes ao longo do processo. APELAÇÃO RÉU: Partilha de parte dos direitos e ações do apartamento e Box de Tramandaí A união estável perdurou até janeiro de 2013, data na qual já estava em vigência, há muito tempo, as disposições relativas à partilha de bens entre companheiros, previstas na Lei 9.278/96 e artigo 1.725 do Código Civil de 2002. Logo, não se cogita de necessidade de prova do esforço da apelada, pois o esforço é presumido, decorrente do regime da comunhão de bens. Caso em que não incide a Súmula 380 do STF, pois a relação não é concubinato. Caminhonete GM/S10 Diferente do que ocorreu em relação aos caminhões de titularidade da empresa de transportes, em relação à caminhonete GM/S10, houve confissão pelo apelante de que se tratava de veículo para seu uso pessoal. Ou seja, aqui não se trata de veículo utilizado para execução do objeto da empresa. Portanto, adequado o tratamento diferenciado empregado na sentença, para partilha da caminhonete GM/S10. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Ainda que se reconheça que a autora/apelada sucumbiu em proporção maior do que o réu, notadamente em relação à partilha dos bens, não há como desconsiderar que o apelante sucumbiu em relação aos alimentos. E o pedido de alimentos, frente ao objeto global do processo (reconhecimento da união estável, partilha e alimentos) não pode ser considerado parcela mínima do pedido, como defende o apelante. Caso em que não procede o pedido para que a autora fique responsável pelo pagamento integral das despesas processuais. Desprovido o apelo do réu. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU. (Apelação Cível, Nº 70072273287, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 23-03-2017) [Grifou-se.]”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. 1. IMÓVEL. Em relação ao imóvel que serviu de residência familiar, composto de dois terrenos com casa de alvenaria, correta a sentença que negou pedido de partilha pois se encontra registrado em nome de terceiras pessoas, que são os filhos maiores dos litigantes. O pedido do apelante de declaração de nulidade da compra e venda e da escritura pública transcende os limites da ação de divórcio, dependendo de instrução probatória, contraditório e ampla defesa pelos terceiros interessados. 2. BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS. Não houve mínima identificação na petição inicial ou na contestação acerca do acervo comum, sequer sendo referida a natureza, tipo e quantidade dos móveis e utensílios a partilhar. Neste contexto, não há falar em reforma da sentença. 3. IMPOSIÇÃO À AUTORA DE PAGAMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL PELO USO DE IMÓVEL. Não se pode acolher o pleito, em primeiro lugar porque o apelante não o requereu em contestação ou reconvenção. Não pode a parte adversa vir a ser a todo instante surpreendida no curso da tramitação do feito com pedidos novos, agir que fere o princípio da estabilização da demanda, não lhe favorecendo, no caso, o art. 329 do CPC em seu parágrafo único. Em segundo lugar, porque na presente decisão se está mantendo o entendimento da sentença quanto à ausência de prova da compra e venda do imóvel. 4. SUCUMBÊNCIA. Nada para alterar em relação à distribuição da sucumbência, porém se justifica majorar o valor dos honorários advocatícios, considerada a natureza da causa e o tempo de tramitação. DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70080137979, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 21-03-2019) [Grifou-se.]”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SUB-ROGAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. PARTILHA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATIVOS DECORRENTES DO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INVIABILIDADE. MANCOMUNHÃO. 1. Às uniões estáveis e aos casamentos, salvo documento escrito entre as partes ou pacto antenupcial, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância do relacionamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos cônjuges/companheiros, presumindo-se o esforço comum. As causas de exclusão de bens da partilha, dentre elas a sub-rogação, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alega. No feito em comento, não logrou o demandado comprovar as aventadas sub-rogações, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 2. Inviável a partilha da microempresa constituída pela virago em data anterior à união estável, tratando-se de bem particular, a teor do disposto no art. 1.659, I, do CCB. Outrossim, não há cogitar indenização/compensação pelas benfeitorias realizadas em imóvel locado, pertencente a terceiro, merecendo registro que tais benfeitorias, a rigor, foram suportadas pela proprietária, porquanto, em que pese tenham sido realizadas pela virago, foram compensadas com os locativos que, naquele período, deixaram de ser alcançados à locadora. 3. Não já falar em partilha de imóvel registrado em nome de terceiro, irmão do varão, se ausente prova suficiente a afastar a presunção de veracidade do registro público. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que descabe a fixação de contraprestação pelo uso exclusivo de imóvel comum enquanto não efetivada a partilha, permanecendo o patrimônio em mancomunhão. 5. O benefício da gratuidade judiciária concedido na ação deve ser estendido à reconvenção, nada obstante tenha natureza de ação autônoma, eis que as partes são as mesmas. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEMANDADA DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083342238, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 29-07-2020) [Grifou-se.]”

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, o Art. 85, § 11 do CPC é imperioso, motivo pelo qual majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025